Tribunal: STF
Processo: HC 126242
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Substitutivo de recurso ordinário constitucional. Admissibilidade. Precedentes. Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo. Redimensionar a pena. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Impossibilidade de utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova em que se amparou a instância ordinária para afastar a causa de diminuição de pena. Paciente primária e de bons antecedentes. Irrelevância. Demonstração de que se dedicava a atividades criminosas. Não conhecimento do Habeas Corpus.



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). Precedentes.



    2. Não se admite o manejo de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para redimensionar a pena imposta. Precedentes.



    3. Tendo concluído a instância ordinária, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que a paciente se dedicava a atividades criminosas, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes.



    4. Habeas corpus do qual não se conhece.